Tribunal: TJDFT
Processo: 0710247-12.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PASEP. RESSARCIMENTO. VALORES REGULARMENTE DEPOSITADOS PELA UNIÃO. BANCO DO BRASIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. Na poresente hipótese o autor pretende obter o ressarcimento dos valores depositados pela União na conta individual do PASEP pertencente a servidor público federal. Os aludidos valores, no entanto, não constaram na conta gerida pelo Banco do Brasil S/A. 1.1. O Juízo singular extinguiu a relação jurídica processual com fundamento na ilegitimidade passiva da sociedade anônima Banco do Brasil (art. 485, inc. VI, do CPC).
2. A sociedade anônima Banco do Brasil S/A como responsável pela administração das contas do PASEP é parte legítima para integrar o polo passivo da relação jurídica processual por meio da qual se discute a gestão dos valores depositados pela União.
3. O julgamento imediato do mérito, em sede de apelação, mediante a aplicação da “teoria da causa madura”, exige que seja verificada, no caso concreto, a ocorrência de uma das hipóteses enumeradas nos incisos do art. 1013, § 3o, do CPC.
4. Recurso conhecido e provido para desconstituir a sentença.